Tribunal: TJMT
Processo: 0008737-37.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
____________________________________________________________________________________________________________
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008737-37.2010.8.11.0041
RECORRENTE(S): ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO(S): CELSO ANTONIO BOURET TORRES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 40188970) interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24781952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 21,87% A TITULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.
Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.
Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008737-37.2010.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 25/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 25904453, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36925978).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que “os juros de mora quando não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, no caso, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e não 12% a.a, (...)” (id. 40188970, p. 3).
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 2o da Lei n.8.088/90 e dissídio jurisprudencial, sob a assertiva de que o crédito teria sido transferido ao BACEN e a conta estaria sem saldo, logo, o Recorrido não teria direito à percepção da diferença sobre o expurgo inflacionário referente aos valores que não constavam da conta poupança.
Recurso tempestivo (id. 40192461) e devidamente preparado (id. 40223958).
Sem contrarrazões, conforme id. 44048993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 299 do STJ
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa ao artigo 2o da Lei n.8.088/90, sob a assertiva de que o crédito teria sido transferido ao BACEN e a conta estaria sem saldo, logo, o Recorrido não teria direito à percepção da diferença sobre o expurgo inflacionário referente aos valores que não constavam da conta poupança.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento dos paradigmas REsp 1.107.201/DF e REsp 1.092.783/SP (Tema 299) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio”.
Adentrando ao caso concreto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 24720121):
“Importante ressaltar que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual quanto ao reajuste dos saldos das cadernetas de poupança anteriores à transferência desses para o BACEN.” (g.n.)
Assim, verifica-se que o aresto recorrido concluiu que o Recorrente deve responder pelos saldos existentes na caderneta de poupança, anteriores à transferência ao BACEN, nos termos do recurso paradigma citado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos paradigma, REsp 1.107.201/DF e REsp 1.092.783/SP (Tema 299), a inadmissão do recurso neste ponto é medida que se impõe.
Ademais, quanto ao ponto, a análise do acórdão recorrido demonstra que o Recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi satisfeito, ou seja, a Câmara julgadora reconheceu que o reajuste seria devido apenas em relação ao saldo das cadernetas de poupança anteriores à transferência desses para o BACEN. Assim, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que também impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 176 do STJ
Alega, ainda, violação ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que os juros de mora, in casu, deveriam observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, e não 12% ao ano.
Por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.112.743/BA, Resp 1.111.117/PR, REsp 1.111.118/PR, REsp 1.111.119/PR e REsp 1.112.746/DF (Tema 176/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese segundo a qual “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”
No entanto, este último paradigma não se aplica ao presente caso uma vez que a matéria alegada não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, o que impede a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que “os juros de mora quando não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, no caso, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e não 12% a.a, (...)” (id. 40188970, p. 3).
Contudo, a referida questão não foi apreciada por este Tribunal e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008737-37.2010.8.11.0041
RECORRENTE(S): ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO(S): CELSO ANTONIO BOURET TORRES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 40188986) interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24781952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 21,87% A TITULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.
Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.
Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008737-37.2010.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 25/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 25904453, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36925978).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 3o, inciso II, e 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que o Recurso deveria ter sido sobrestado por versar sobre expurgos inflacionários. Assim, ao julgá-lo teria violado os princípios da segurança jurídica e da igualdade.
Aponta, ainda, afronta aos artigos 3o, I e II; 5o, XXXV e XXXVI; 97; 170; 174 e 179 da Constituição Federal, sob a assertiva de que não haveria direito adquirido a padrão econômico e, consequentemente, aos índices de correção estabelecidos antes dos planos econômicos.
Recurso tempestivo (id. 40192461) e devidamente preparado (id. 40809523).
Sem contrarrazões, conforme id. 44048993.
É o relatório.
Decido.
Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
In casu, a parte Recorrente objetiva elucidar a correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Verão e Collor I.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução no 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII